Tribunal: TJDFT
Processo: 0728817-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO LIMITAÇÃO PARÂMETROS PORTARIA No 101/2016 TJDFT. INAPLICABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA JUSTIÇA GRATUIRA. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para a fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio.
2. Tendo a proposta de honorários formulada pelo peito com discriminação do trabalho a ser realizado, das horas necessárias e da apuração do valor para cada hora trabalhada, considerando, ainda, o rol dos quesitos formulados, mantém-se o valor requerido e aplicado.
3. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais na hipótese em que a parte que postula a prova é beneficiária de gratuidade da justiça, não aproveitando a regulação ao Distrito Federal, pois somente goza de isenção de custas em razão de sua natureza jurídica, estando sujeito, pois, ao regramento genérico dos honorários periciais, ainda quando ocorra a inversão do ônus probatório em seu desfavor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.